Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi acolhida a prejudicial de mérito e, por conseguinte, julgado improcedente pedido formulado pelo autor, para fim de declarar a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
2. O prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso, de dez anos (art. 205). Constatado que, no presente caso, ainda não transcorreu referido prazo, deve a sentença ser cassada.
12. Apelação conhecida e provida para afastar a prejudicial de prescrição e, em conseqüência cassar a sentença.